Tribunal: TJES
Processo: 5006721-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006721-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CARLOS GRASSI
RECORRIDO: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO VEICULAR POR ASSOCIAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL. CLÁUSULA LIMITATIVA REDIGIDA DE FORMA CLARA E DESTACADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso da parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Em debate, a validade de cláusula restritiva de cobertura veicular diante de acidente em desrespeito a normas de trânsito.

RAZÕES DE DECIDIR

3.O contrato de adesão firmado pelas partes, conforme se comprova ID 18320392, consta clausula excluindo indenização em casos de descumprimento de normas de trânsito (V. Eventos e danos não cobertos pelo plano de proteção veicular).

4.A mencionada cláusula consta de forma clara no termo de adesão, em observância ao dever de informação, previsto no CDC, art.6º, III. Ainda, o art. 54, § 4º, exige que cláusulas limitativas de direito sejam redigidas de maneira
ostensiva e de fácil compreensão, ônus este cumprido pela ré.

5.Dito isto, correto o entendimento fixado na sentença de piso considerando válida a cláusula de exclusão de responsabilidade da ré, ora Associação civil sem fins lucrativos, diante de um acidente de natureza gravíssima.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1
.
válida a cláusula de exclusão de responsabilidade da ré, ora Associação civil sem fins lucrativos, diante de um acidente de natureza gravíssima. 2. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal

assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14; art.6; art. 54 § 4º
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos morais movida por LUIS CARLOS GRASS em face de CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS.

Para tanto sustentou, em breve síntese, que é proprietário do veículo VW – Volkswagen, modelo Gol Special 1.0 Total Flex 8V 5p, placas PPL2H52, cor cinza, chassi nº 9BWAA45UXGT045983 que se encontrava segurado, através de contrato de seguro total com a Ré / Seguradora. Entretanto, no dia 17/12/2024, o veiculo segurado se envolveu em acidente. Após o ocorrido, o autor entrou em contato com a seguradora ré, efetuando a comunicação do sinistro. Porém, no dia 02/01/2025, foi comunicado acerca da negativa ao pagamento do sinistro, sob o argumento de que “o veículo protegido avançou parada obrigatória, infringindo lei de trânsito vigente, caracterizando, dessa forma negligência”. Assim, foi negado seu pedido de cobertura. Portanto, requer condenação do réu em danos materiais referentes aos gastos com veículo locado e danos morais.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

18320403
) julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignado, autor interpôs Recurso Inominado (ID 18320418), sustentando nulidade de cláusula contratual abusiva ao impor negativa de cobertura quando do cometimento de infração de trânsito. Requer assim, reforma da sentença.

Foi certificado no ID 18320422 que o prazo transcorreu sem que a parte requerida oferecesse contrarrazões ao Recurso Inominado.

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e a empresa demandada, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

A controvérsia cinge-se no pleito autoral, ora recorrente, de indenização por danos materiais, sustentando que a ré se recusou a cumprir a cobertura contratada sob o argumento de
“descumprimento das leis em vigor por não cumprimento do regulamento geral de proteção veicular”.

Compulsando os autos, verifica-se que foi lavrado boletim de ocorrência em decorrência do acidente de trânsito, no dia 17/12/2024, sendo uma colisão lateral (ID 18320125).

A recusa de ré se fundamentou no fato de que o condutor do veículo protegido desrespeitou a sinalização de trânsito causando o acidente ao avançar a sinalização de parada obrigatória.

Dito isto, o fato afirmado pela parte requerida é corroborado pela filmagem anexada no ID 69038892 e pela declaração constante no boletim de ocorrência a respeito da existência da placa de parada obrigatória:

“POR DETERMINAÇÃO DO CIODES, A GUARNIÇÃO DA PT 5678, COMPOSTA PELOS SD MATHIAS, SD CAVALCANTI E SD HEITOR, PROSSEGUIU À AV IPANEMA, PRÓXIMO AO SUPERMERCADO SEMPRE TEM, A FIM DE REGISTRAR UMA COLISÃO COM VÍTIMA NÃO FATAL.
AO CHEGAR NO LOCAL, FOI CONSTATADO O FATO, ONDE ENCONTRAVA-SE NO LOCAL O SRº LUIS CARLOS GRASSI, QUE IDENTIFICOU-SE COMO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL VW/GOL DE PLACA PPL 2H52, E QUE TRAFEGAVA PELA RUA CARANGOLA
[...]

SALIENTO AINDA QUE
OS AGENTES VERIFICARAM QUE AO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA SOBRE A RUA CARANGOLA, HAVIA UMA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO DE "PARE
"

Assim, coaduno com entendimento do juízo sentenciante: “Portanto, houve erro "grave" na condução do veículo segurado, o qual aumentou razoavelmente o risco do evento, fazendo incidir a cláusula de não indenizar, por não se mostrar abusiva”

O contrato de adesão firmado pelas partes, conforme se comprova ID 18320392, consta cláusula excluindo indenização em casos de descumprimento de normas de trânsito:

V. Eventos e danos não cobertos pelo plano de proteção veicular

V.5. Todos os eventos em que haja infração de trânsito considerada grave, gravíssima ou crime pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como os descumprimentos de outras Leis e normas vigentes que regulamentem uso de veículos (Ex: Avanços de Semáforo e parada obrigatória; condução por inabilitados; velocidade incompatível com a via; uso de álcool ou drogas).

V.11. Danos provenientes de negligência do ASSOCIADO, arrendatário ou cessionário na utilização do veículo ou pela falta de adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer evento.

A mencionada cláusula consta de forma clara no termo de adesão, em observância ao dever de informação, previsto no CDC, art.6º, III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Ainda, o art. 54, § 4º, exige que cláusulas limitativas de direito sejam redigidas de maneira
ostensiva e de fácil compreensão, ônus este cumprido pela ré:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Dito isto, correto o entendimento fixado na sentença de piso considerando válida a cláusula de exclusão de responsabilidade da ré, ora Associação civil sem fins lucrativos, diante de um acidente de natureza gravíssima:

17. Portanto, houve erro "grave" na condução do veículo segurado, o qual aumentou razoavelmente o risco do evento, fazendo incidir a cláusula de não indenizar, por não se mostrar abusiva.

19. Nesse sentido, existindo cláusula que exclui a responsabilidade da requerida, sendo essa válida, em caso de acidente decorrente de
infração gravíssima
, a pretensão do autor não merece prosperar. Constata-se uma clara exclusão do risco, em conformidade com as disposições do art. 757 e seguintes do Código Civil, uma vez que o seguro é destinado à cobertura de riscos predeterminados.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida conforme Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)